Tribunal: TJSP
Processo: 2166436-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – MM Juízo da causa deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o coexecutado tomou empréstimos vultosos, sem notícia de contraprestação – Demonstrada a realização de operações pelo sócio executado, em valores que não podem ser havidos como insignificantes, sem prova de contraprestação,

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração inversa da personalidade jurídica – MM Juízo da causa deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o coexecutado tomou empréstimos vultosos, sem notícia de contraprestação – Demonstrada a realização de operações pelo sócio executado, em valores que não podem ser havidos como insignificantes, sem prova de contraprestação, envolvendo recebimento de empréstimos das partes pessoas jurídicas agravadas, das quais ele é socio, e transferência de cotas, é de se reconhecer que restou configurada a ausência de separação de patrimônio do sócio e das pessoas jurídicas em questão e a intenção do sócio executado de praticar abuso por meio das sociedades empresárias em questão, o que autoriza o acolhimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos exatos termo do art. 50, § 2o, II, CC – Manutenção da r. decisão agravada, na parte, em que acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com relação às partes agravantes.
Recurso desprovido.